Tribunal: TJES
Processo: 5032157-64.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032157-64.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADIMARO PEREIRA DA SILVA JUNIOR

APELADO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO.
IASES. EDITAL N. 01/2022. CARGO DE AGENTE SOCIOEDUCATIVO.
ELIMINAÇÃO EM AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. FUNDAMENTAÇÃO OBJETIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração ao certame público para o cargo de Agente Socioeducativo do Estado do Espírito Santo, no qual o apelante foi eliminado na fase de avaliação psicológica, fundamentada em critérios objetivos previstos no edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da eliminação do apelante na fase de avaliação psicológica do concurso público, considerando a alegação de ausência de fundamentação objetiva e a conformidade com os requisitos legais e editalícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O controle judicial de atos administrativos é permitido quando há violação de princípios constitucionais, como legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, mas não se aplica na ausência de tais violações.

4. A avaliação psicológica encontra amparo na Lei Complementar Estadual nº 706/2013, que prevê expressamente essa fase como requisito para o ingresso no cargo público em questão.

5. O edital do concurso (Edital nº 01/2022) estabelece critérios objetivos para a avaliação psicológica, incluindo a utilização de testes validados pelo Conselho Federal de Psicologia e a descrição do perfil profissiográfico exigido.

6. A justificativa para a eliminação do candidato foi apresentada de forma fundamentada e objetiva, estando respaldada por critérios definidos no edital e no laudo psicológico.

7. A possibilidade de interposição de recurso administrativo foi assegurada, com decisão fundamentada e resposta específica às alegações do candidato, garantindo o contraditório e a ampla defesa.

8. A inexistência de arbitrariedade ou subjetividade na eliminação do candidato impede a interferência judicial, preservando a discricionariedade administrativa em conformidade com os princípios constitucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A eliminação em fase de avaliação psicológica de concurso público é legítima quando respaldada em critérios objetivos previstos em lei e no edital, assegurando contraditório e ampla defesa. 2. O controle judicial de atos administrativos limita-se à análise de sua legalidade, sem adentrar no mérito discricionário, salvo hipóteses de violação de princípios constitucionais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei Complementar Estadual nº 706/2013, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS nº 14.917/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 05.02.2013; TJES, Agravo de Instrumento nº 5000745-90.2023.8.08.0000, Rel. Des. Willian Couto Gonçalves, Primeira Câmara Cível, j. 21.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5032157-64.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADIMARO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
Advogado do(a) APELANTE: AGNALDO FELIPE DO NASCIMENTO BASTOS - GO44647
APELADO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Extrai-se dos autos que o ora apelante se inscreveu no Concurso Público para o Cargo de Agente Socioeducativo do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital n.º 01/2022, sendo classificado na fase objetiva e de redação, sendo desclassificado em razão do resultado não satisfatório na fase de avaliação psicológica.

Aduz o apelante que ilegal a sua eliminação diante do caráter genérico e abstrato da fundamentação que o eliminou, motivo pelo qual requer sua reintegração no certame. Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença julgando improcedente o pedido autoral.

Feitas tais considerações, não vejo como alterar o entendimento do magistrado sentenciante que foi devidamente fundamentado, considerando os pontos de irresignação do candidato. Explico.

Consoante sabido, é possível o controle pelo Poder Judiciário do ato administrativo, quando verificada hipótese de ferimento dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes. Entretanto, essa não é a hipótese dos autos.

Na verdade, revela-se que, e
m caso semelhante julgado recentemente por essa Primeira Câmara Cível, no agravo de instrumento nº 5000745-90.2023.8.08.0000, de minha relatoria, destaquei que
o

Incidente de Uniformização (Processo nº 0916384-05.2009.8.08.0000)

fixou tese acerca da necessidade
de
o edital de concurso público
garantir
minimamente critérios objetivos para
a

fase de
exame psicotécnico,
sendo imprescindível (i) a previsão legal do mencionado exame; (ii) haja possibilidade de interposição de recurso e (iii) estejam presentes
critérios objetivos
na sua avaliação
.

Neste sentido:

“
[...]1 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, desde que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos. 2 - O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustrar os objetivos de tal avaliação. 3 - Após a publicação do presente acórdão, remetam-se cópia deste, bem como das notas taquigráficas, à Comissão de Jurisprudência para a elaboração de súmula, na forma do art. 212-A do RITJES. 4 - Ao depois, retornem-me os autos, para continuidade do julgamento do agravo interno.” (TJES, Agravo de Instrumento, 24099163842, Rel. WILLIAM COUTO GONÇALVES, 3ª CÂMARA CÍVEL, Julg. 21/11/2011, Pub. 06/12/2011)

Verifica-se que na fase de avaliação psicológica, o Instituto apresentou justificativa devidamente fundamentada baseada em critérios objetivos, trazidos no Edital n. 01/2022, especificamente no item 15 e seguintes e na Lei Complementar n. 706/2013, fatos estes que afastam ferimento ao princípio da isonomia.

Vejamos:

Lei Complementar Estadual nº 706/2013.

Art. 9º O ingresso no quadro de servidores do IASES ocorrerá mediante aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo. § 1º O concurso, a que se refere o caput deste artigo, será realizado em fases, conforme previsto nos incisos a seguir: [...]

III - fase III - avaliação psicológica;

15. DO TESTE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA (EDITAL N. 01/22)

15.1. A realização da avaliação psicológica é de exclusiva responsabilidade do IDCAP e terá caráter eliminatório. [...]

15.8. Serão utilizados testes psicológicos validados e aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia – CFP à época da aplicação, reiterando-se que, a aplicação poderá ser composta, por técnicas e testes de avaliação psicológica de aplicação coletiva. [...]

15.46. Perfil Profissiográfico exigido do candidato para exercício das atividades de “Agente Socioeducativo”, conforme Lei Complementar Estadual nº 706/2013:

No mesmo sentido,
o referido edital
garantiu ao candidato a possibilidade de apresentar recurso, eis que
const
ou expressamente
a
possibilidade
de recorrer
contra a decisão de contraindicação,

estando preenchido o segundo requisito,
o qual foi indeferido, estando devidamente justificado,
com pontuação em cada item, o que permite o exercício do contraditório do candidato.

Assim, tanto a avaliação do candidato, ora recorrente utilizou-se de critérios objetivos, notadamente em razão do laudo de avaliação psicológica colacionado no Id 32120586, além de ter sido possibilitada a interposição de recurso administrativo, cuja resposta foi dada de forma motivada, (
I
d
32120589
), padecendo, assim, de ilegalidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro
os honorários advocatícios para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), em razão do desprovimento do recurso, mantendo suspensa a exigibilidade pelo deferimento da gratuidade da justiça. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 17/03/2025 a 21/03/2025:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.